Tribunal: TJMT
Processo: 1024591-26.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024591-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (PACIENTE), DANIELA SOUSA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 714.335.461-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
CRIME DE FURTO
.
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
1.
ALEGADA DECRETAÇÃO DA CAUTELAR DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 2.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IRRELEVÂNCIA. FLAGRANTE RELAXADO. PRISÃO PREVENTIDA DECRETADA. 3.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 4.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONSISTÊNCIA
.
DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE
.
5
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES
.
6
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
7
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
. I
RRELEVÂNCIA
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
8
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1
.
N
ão obstante a manifestação
do
Ministério Público, na audiência de custódia, pela concessão da liberdade provisória ao paciente, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva acatou a representação da autoridade policial, nos termos do art
.
311 do C
ódigo de Processo Penal.

2.
Não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante quando esta foi relaxada pela autoridade judicial na audiência de custódia. Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua conversão em prisão preventiva. (Enunciado Orientativo n. 27 da TCCR
-TJMT
)
.

3.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

4.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de
sua
reiteração criminosa
,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

5
. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

6
. A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

7
. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
sua
custódia cautelar: garantia da ordem pública.

8
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Marcos Gomes Medeiros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de outubro de 2023, em razão da suposta prática
do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do Código Penal)
, cuja
prisão
foi relaxada na audiência de custódia e, na mesma oportunidade, decretada sua prisão preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009747-59.2023.8.11.0004.

Sustenta, a impetrante, que o paciente padece de constrangimento ilegal em razão dos seguintes motivos: (i) decretação da
sua
prisão preventiva de ofício, em violação ao disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, vez que o Ministério Público manifestou-se, na audiência de custódia, pela concessão de liberdade provisória ao paciente; (
ii
) ausência de situação de flagrante, conforme preconizado no art. 302 do Código de Processo Penal; (
iii
) agressão do paciente por parte dos policiais que o prenderam em flagrante; (
iv
) ausência de realização de exame de corpo de delito na pessoa do paciente, em descompasso com as Resoluções n. 213/2015 e 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça; (v) ausência dos indícios suficientes da autoria delitiva; (vi) utilização de fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal; (
vii
) ausência dos requisitos da prisão preventiva dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de periculosidade do paciente, uma vez que o crime supostamente praticado
por ele
não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (
viii
) suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; (
ix
) violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista que, em caso de condenação, o paciente não deverá cumprir pena em regime fechado.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
186513164
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
186989172
, no qual fez um
breve relato
da tramitação do caso em comento.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço
no ID
188765683
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
e início
, deve ser registrado
que não se trata de prisão preventiva decretada de ofício, pois em que pese o Ministério Público ter
se
manifesta
do pela concessão da liberdade provisória
ao paciente
, havia inconteste representação da prisão pela autoridade policial, conforme
se vê d
o petitório encontrado no ID 186114151, p. 6/10.

A
propósito,
o dispositivo
contido

n
o art. 311 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
é clar
o
ao
determinar
que “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial
.
”

Destacamos

A
li
ás,
acerca do tema,
veja-se o entendimento deste
Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À LIBERDADE MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECRETO CONSTRITIVO AMPARADO PELA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – LIMINAR REVOGADA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em prisão decretada de ofício, ou mesmo violação do sistema acusatório, quando a autoridade judiciária impõe a custódia cautelar ao acolher pedido expresso da autoridade policial
.

Para a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou decretação da prisão cautelar, em qualquer fase da persecução penal, é necessária anterior e formal provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, ou, se for o caso, do querelante ou do assistente de acusação (artigo 311 do Código de Processo Penal).

Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o indivíduo responde a outra ação penal pela prática de delito da mesma natureza (Enunciado n. 6 do TJMT).

(N.U 1000723-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28
.
02
.
2023,
Publicado
no DJE 03
.
03
.
2023)

Destacamos

HABEAS CORPUS – FURTO – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO –
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EX OFFICIO – NÃO OCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL
– PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LIMINAR REVOGADA – ORDEM DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de atipicidade da conduta em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em prisão preventiva decretada de ofício se há representação da autoridade policial pela custódia cautelar.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares

diversas da prisão.

(N.U 1000724-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07
.
02
.
2023,
Publicado
no DJE 12
.
02
.
2023).

Destacamos

Nesse contexto
, não há que se falar no presente caso em decretação
da
prisão
cautelar
de ofício, pois havia representação pela prisão preventiva
do paciente
por parte da
autoridade policial
.

E
, n
o que diz respeito às irregularidades da prisão em flagrante
do paciente
, não se vislumbra interesse de agir, uma vez que esta já foi relaxada na audiência de custódia. Ademais, considerando que as supostas agressões sofridas pelo paciente por parte dos policiais não influenciaram na produção das provas, visto que não houve confissão formal ou informal do paciente, eventual abuso de autoridade deverá ser averiguado no âmbito disciplinar adequado.

Noutra vertente, conquanto a impetrante afirme que inexistem indícios de autoria delitiva em desfavor do paciente, não se pode olvidar que
a decretação da prisão preventiva, a teor do art.312doCódigo de Processo Penal, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservadas à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, que, no caso em apreciação, encontram-se suficiente demonstradas, haja vista que Marcos
foi reconhecido por intermédio das imagens das câmeras de segurança da residência furtada, que registraram a tatuagem que ostenta no abdômen, isso sem contar que
ele
foi preso na posse do aparelho celular subtraído da vítima.

De toda sorte, é sabido que a afirmação de negativa de autoria
não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, as teses visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via,
mormente por
que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não
se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca daautoriado delito
.”

N
o que diz respeito à ausência
de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente
;
bem como à inexistência
dos requisitos autorizadores à prolação da decisão reprochada, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de
decretar e
manter a custódia cautelar de
Marcos
: a garantia da ordem pública,
afastando-o do convívio social
para evitar sua reiteração na prática de crimes, principalmente porque
, aparentemente,

é
renitente
na prática de delitos semelhantes aos tratados nesta ação constitucional.

A propósito,
confira-se

esta

parte
do pronunciamento judicia
l
que
decretou
a prisão preventiva do paciente:

[...]

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, IV do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 11), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls. 15) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls. 22). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls. 25).

Ressalto que o MPE e a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante.

Relaxo o auto de prisão em flagrante
conforme usando como razão de decidir a fundamentação do MPE e da DPE.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum
libertatis
em relação à parte custodiada.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

Colhe-se das declarações da IPC SIMONE (p. 11):

QUE, a depoente tomou conhecimento do BO 2023.287285, já
esta
em diligências incessantes para identificar o autor do FURTO, bem como recuperar as res furtiva; enquanto aguardava a
Pericia
técnica para realizar a constatação do dano no local tomou conhecimento de que o suspeito estava na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos desta cidade, sendo ouvido em outras situações de 04 furtos de autoria identificada; QUE, nas imagens o suspeito usava a camiseta do corpo para encobrir a face deixando exposta a região da barriga; QUE, apresentou evidente de uma tatuagem do lado direito do suspeito; QUE, foi indagado ao suspeito respeito do FURTO, momento em que este negou veemente dizendo que não seria ele o autor do referido FURTO; QUE, após a
vitima
enviar imagens do FURTO ocorrido nessa madrugada; QUE, a equipe voltou novamente a confrontar o suspeito com as referidas imagens e ao verificar a posição da tatuagem bem como estatura e complexão física do mesmo este continuou negando, sendo que logo em seguida ao realizar a revista pessoal no suspeito foi encontrado o aparelho celular MARCA SAMSUNG de COR VERMELHA a qual pertence a
vitima
do FURTO(DANIELA SOUSA DE OLIVEIRA); QUE, perguntado sobre os demais objetos o suspeito disse que havia deixado eles próximos a delegacia aqui do centro para pegar depois e quando voltou não estava mais no local que havia deixado; QUE, diante desses
indicios
foi dado voz de prisão ao suspeito e encaminhado para esta delegacia para a autuação do mesmo em flagrante.

O IPC JANES também consignou (p. 16):

(...) sendo que logo em seguida ao realizar a revista pessoal no suspeito foi encontrado em seu bolso o aparelho celular MARCA SAMSUNG de COR VERMELHA a qual pertence a
vitima
do FURTO (DANIELA SOUSA DE OLIVEIRA); QUE, como o telefone se encontrava desbloqueado ao verificar as informações do telefone foi percebido o link do INSTAGRAN da empresa AUTO ESCOLA LIDERANÇA e vários contatos de DANIELA SOUSA DE OLIVEIRA, razão pela qual não restou
duvida
de que o aparelho pertence a
vitima
; QUE, perguntado sobre os demais objetos o suspeito disse que tinha deixado eles próximos a delegacia aqui do centro para pegar depois e quando voltou não estava mais no local que havia deixado;

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Importa anotar que o implicado é
REINCIDENTE
, respondendo ao
PEP Ativo n. 0011675-94.2013.811.0042
– 1ª Vara Criminal desta comarca, no regime SEMIABERTO,
com 6 condenações transitadas
, por envolvimento em delitos de furto qualificado e roubo.

(...)

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão
flagrancial

em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
MARCOS GOMES MEDEIROS
.

Expeça-se o competente
MANDADO DE PRISÃO
.

[...]
.

(
ID

186114151, p. 56/59
)

Destacamos

Depreende-se, pois, da decis
ão
acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que
a
prisão
cautelar do paciente
foi decretada para resguardar a ordem pública, diante da sua renitência delitiva pois, mesmo
ostentando seis condenações com trânsito em julgado, voltou a delinquir,
praticando
, dessa feita,
delito também de natureza patrimonial
,

razão pela qual existe o
periculum
libertatis
justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública, notadamente diante do fundado risco de reiteração delitiva.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”
.

No mesmo sentido
, o Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos
,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde
esta
trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão
doc
ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022 e publicado no
DJe
de 10.10.2022.)
Destacamos

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)

Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que
"
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é
renitente
na prática delitiva.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro prisma, embora
a
impetrante alegue que ao final do processo o paciente, mesmo condenado, fará
jus
ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado, motivo pelo qual não há razão para que se mantenha a
sua
prisão cautelar, tal
é forçoso reconhecer que esse
argumento não merece acolhimento. Isso porque, a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Por derradeiro, deve ser ressaltado que os atributos pessoais favoráveis,
de
per si
, não ensejam a restituição da liberdade do paciente, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Marcos Gomes Medeiros
; por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023